Tribunal: TJPA
Processo: 0016342-17.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016342-17.2017.8.14.0005
APELANTE: CARAJAS - TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME

APELADO: CONSORCIO MONTADOR BELO MONTE

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: 0016342-17.2017.8.14.0005
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA
APELANTE: CARAJÁS TRANSPORTES LTDA ME
ADVOGADO: ANDRÉ AUGUSTO GASTALDON RIOS – OAB/PA 27.155-B
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO LAZERIS – OAB/PA 12.800
APELADO: CONSÓRCIO MONTADOR BELO MONTE - CMBM
ADVOGADA: ALINE DAIANA DE FREITAS BEZERRA – OAB/SP 354.427
ADVOGADA: JOSEANE RIFFEL SCHMIDT – OAB/PA 25.454
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL DE VEÍCULO E EQUIPAMENTO. COBRANÇA DE EVENTUAIS HORAS EXTRAS PELA UTILIZAÇÃO DOS MESMOS. CLÁUSULA QUE ESTABELECE MEDIÇÕES DO PERÍODO EM QUE O BEM EFETIVAMENTE FICOU À DISPOSIÇÃO DA LOCATÁRIA NA CONCRETIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO AJUSTADA, QUANDO ENTÃO SERIA AUTORIZADA A EMISSÃO DA FATURA DE SERVIÇO PARA FINS DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELA AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. APELAÇÃO DO EMBARGADO SOB O FUNDAMENTO DO TÍTULO SER LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. NÃO SE PODE AFIRMAR QUE A EXECUÇÃO FORA LASTREADA EM TÍTULO COM CARACTERÍSTICAS EXECUTIVAS, POIS, HÁ DÚVIDAS SOBRE A CERTEZA, A LIQUIDEZ E A EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO QUE DEVERIAM ESTAR NITIDAMENTE REPRESENTADA NO TÍTULO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA APÓS PRAZO RECURSAL. OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO. PRECLUSAO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Apresentação de impugnação aos Embargos à Execução foram apresentados de forma extemporânea, conforme certidão de id. 1916065, não havendo que falar em cerceamento ao direito de defesa, conforme alegado nas razões recursais, em vista de regular oportunidade concedida.
2. Havendo dúvidas sobre a certeza, liquidez e a exigibilidade da obrigação que deveriam estar nitidamente representadas no título, não se pode afirmar que a execução fora lastreada em título com características executivas.
3. Para o alcance da obrigação em pagar valores relativos a horas extras, de igual modo, demandaria dilação probatória tendente a comprovar sobre as papeletas de controle diário juntadas aos autos se referem ao regime extraordinário e não ao regular estabelecido, por consequência, também pairam dúvidas se estas foram pagas.
4. Ainda que reste indiscutível a previsão contratual relativa à possibilidade de aluguel dos equipamentos em hora extra, não há elementos suficientes nos autos executórios para a adequada definição que de fato, houve a utilização do maquinário em regime extraordinário, bem como em qual medida esta se deu, fatos que demandariam dilação probatória, incompatível ao processo de execução, afastando a possibilidade do rito executório, razão porque acertada a decisão combatida proferida perante o juízo de primeiro grau.
5. Assim, não pode seguir curso o processo de execução, uma vez que, a existência de título executivo judicial ou extrajudicial (líquido, certo e exigível), é imprescindível para aparelhar processo

de execução, a constatação da sua inexistência torna imperativa a extinção do processo, como fez o magistrado na origem.
6. Lado outro, as razões para o decreto de procedência dos embargos à execução estão suficientemente expostas.
7.
O

quantum
fixado a título de honorários advocatícios, arbitrados em seu grau mínimo (10%), atenderam nos termos do disposto no art. 85 §2º do CPC-15, não sendo próspero o pedido de redução.
8. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 04 de agosto de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura, Desa. Eva do Amaral Coelho.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: 0016342-17.2017.8.14.0005
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA
APELANTE: CARAJÁS TRANSPORTES LTDA ME
ADVOGADO: ANDRÉ AUGUSTO GASTALDON RIOS – OAB/PA 27.155-B
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO LAZERIS – OAB/PA 12.800
APELADO: CONSÓRCIO MONTADOR BELO MONTE - CMBM
ADVOGADA: ALINE DAIANA DE FREITAS BEZERRA – OAB/SP 354.427
ADVOGADA: JOSEANE RIFFEL SCHMIDT – OAB/PA 25.454
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CARAJÁS TRANSPORTES LTDA ME, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Altamira/Pa., que julgou procedente os EMBARGOS À EXECUÇÃO propostos por CONSÓRCIO MONTADOR BELO MONTE – CMBM em desfavor da ora Apelante, extinguiu o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, I do CPC-15, e por consequência, determinou o arquivamento do processo de execução (Proc. nº 0013616-70.2017.8.14.0005).
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 1916067, a Apelante manifesta seu inconformismo sustentando que teria havido equívoco no
decisum
singular, em vista do título apresentado na execução ser líquido, certo e exigível.
Prossegue afirmando, que teve cerceado seu direito de defesa, por ausência de dilação probatória nos Embargos à Execução.
Defende ainda, que as horas extras, restariam devidamente comprovadas nos autos, em vista de previsão contratual. Por fim, requer, subsidiariamente, a redução da condenação em honorários advocatícios fixados em sentença.
Contrarrazões apresentadas pela recorrida ao id. 1916069, oportunidade em que refutou todas as alegações contidas nas razões da Apelação, e pugnou pela manutenção dos termos da sentença.
Após regular distribuição, vieram-me os autos conclusos, tendo sido recebida a Apelação no duplo efeito (id. 2279285).
É o relatório, apresentado desde março/2020 para julgamento, com retirada de pauta em atendimento ao causídico que assessora a Recorrente. Reinclusão para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário- Vídeo conferência
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia
04
de
agosto
de
2020
(Observância às Portarias Conjuntas N° 01 e seguintes/2020-GP/VP/CRMB/CJCI, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).
Belém (PA), 17 de julho de 2020.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido, conforme comprovantes

de id. 1916067 (fls. 304/306).
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DE REFORMA - QUESTÕES PRELIMINARES
A controvérsia recursal principal reside em apurar se o título executivo da ação principal possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade em observância a legislação pertinente à matéria, nos termos do preceituado no art. 783 do CPC/2015, bem como se foi assegurado à parte Apelante o direito à ampla defesa e ao contraditório nos Embargos à Execução opostos pelo ora Recorrente.
Em que pese não erigida como preliminar, cumpre-me,
a priori,
analisar a existência de eventual cerceamento ao direito de defesa da recorrente, antes da questão meritória.
Adianto não assistir razão à parte Apelante, pois, o feito foi apreciado ao enfoque dos princípios do contraditório e da ampla defesa estampado na Constituição Federal, não podendo a recorrente, ante sua omissão nos autos, suscitar eventual nulidade que sabe não existir. Senão vejamos:
Opostos os Embargos à Execução, o magistrado originário proferiu decisão determinando, dentre outros, a intimação do embargado para se manifestar no prazo de 15 dias (fls. 276/277 – Id 1915864 – pág. 2/3), Publicação no DJE de 08.03.2018, Edição 6380/2018.
Consta do caderno processual que o patrono da Apelante (o causídico André Augusto Gastaldon Rios – OAB/GO 35.750) retirou os autos com “vista” em 12.04.2018 (fl. 278 – Id 1916065 – Pág. 1), protocolando tão somente sua Impugnação aos Embargos à Execução em 25.04.2018, consoante comprovante de protocolo (fl. 279 – Id 1916065 – pág. 3).
Observa-se, portanto, que a manifestação da parte Apelante quanto aos Embargos à Execução em tela, se deu quase 02 (dois) meses após a publicação da decisão no DJE, o que ensejou a certificação de sua intempestividade (fl. 289 - Id 1916065).
Nesse sentido:
Exemplifica-se a contagem de prazo – em dias úteis, referente aos meses de março e abril/2018, respectivamente, por calendário demonstrativo.
Data da publicação no DJE: 08.03.2018 - Edição 6380/2018.
Contagem dos dias úteis:9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28 e Calendário março/2018

DOMINGO

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

SABADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Observação: 30: Paixão de Cristo 8: Dia Internacional da Mulher

Contagem dos dias úteis abril: 2 de abril.

Calendário abril/2018

DOMINGO

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

SABADO

1

2

3

5

6

7

8

9

10

7

12

13

14

15

16

17

14

19

20

21

22

23

24

21

26

27

28

29

30

Observação: 1: Páscoa 19: Dia do Índio 21: Tiradentes 22: Descobrimento do Brasil
Assim, diferentemente do asseverado pela parte Apelante em suas razões recursais, lhe fora garantido o direito ao contraditório diante da oportunização de prazo para apresentação de impugnação aos Embargos à Execução, o que houve, em verdade, foi a sua manifestação extemporânea.
A jurisprudência pátria:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PARTE DEMANDADA. MÉRITO. DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO APELADO NA CONDIÇÃO DE AVALISTA. PARTE DEMANDADA DEVEDORA PRINCIPAL. DIREITO DE REGRESSO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70081579609, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 31-10-2019) (TJ-RS - AC: 70081579609 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 31/10/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO LAUDO PERICIAL QUE APUROU O SALDO DEVEDOR - RECURSO DA DEMANDADA. AVENTADA OFENSA À AMPLA DEFESA - INEXISTÊNCIA - ABERTURA DE OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO PELAS PARTES ACERCA DA CONCLUSÃO OBTIDA PELO ESPECIALISTA - IMPUGNAÇÃO OFERECIDA APÓS ESGOTADO O PRAZO CONCEDIDO PARA TANTO - PRECLUSÃO TEMPORAL CARACTERIZADA, INVIABILIZANDO A APRECIAÇÃO DO ARGUMENTO RELATIVO AO EXCESSO DE EXECUÇÃO, NA FORMA DOS ARTS. 223 E 507 DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE JUSTA CAUSA PELA AGRAVANTE - "DECISUM" HOMOLOGATÓRIO DOS CÁLCULOS DO "EXPERT" QUE NÃO MERECE REPAROS - INCONFORMISMO DESPROVIDO. Na dicção do art. 223, "caput", do Código de Ritos, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa", de modo que a inobservância de interregno concedido pelo juiz implica na ocorrência de preclusão temporal, obstando manifestação ulterior acerca da matéria. Na espécie, embora intimada a se pronunciar a respeito do laudo pericial improrrogavelmente até a data de 25/1/2017, a recorrente apresentou suas objeções apenas em 15/2/2017, impossibilitando o seu conhecimento pelo juízo, sem que se possa cogitar a ocorrência de cerceamento de defesa. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DO ESTIPÊNDIO PATRONAL NA ORIGEM - DESCABIMENTO DE MAJORAÇÃO - ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS EDCL. NO AGINT NO RESP. 1573573 / RJ. A fixação de honorários advocatícios pela decisão impugnada é pressuposto inarredável à majoração da verba nesta instância, de forma que, ausente a fixação do estipêndio em primeiro grau, inviável falar em acréscimo da remuneração devida ao profissional. (TJ-SC - AI: 40335772820188240000 Dionísio Cerqueira 4033577-28.2018.8.24.0000, Relator: Robson Luz Varella, Data de Julgamento: 19/11/2019, Segunda Câmara de Direito Comercial)
Ultrapassada a questão sobre eventual cerceamento ao direito de defesa da recorrente, melhor sorte não lhe assiste quanto a questão de mérito.
O negócio jurídico de fundo na presente lide refere-se ao Contrato de Locação celebrado para Locação de Bem Móvel (Carreta prancha 03 eixos, com cavalo Volvo NL-10 6x4) ente a Empresa Exequente/Locadora CARAJÁS TRANSPORTES LTDA ME e o CONSÓRCIO MONTADOR BELO MONTE – CMBM, assinado em 01.07.2014 e cujo termo final dar-se-ia em 01.10.2014, tendo este sido prorrogado por aditivos contratuais até 31.07.2017 - (fls. 38/87 - Id ́s 1915855 – pág 14 e 1915857).
A ora recorrente aforou Ação de Execução em face da Apelada CONSÓRCIO MONTADOR BELO MONTE – CMBM com a finalidade em cobrar eventuais horas extras pela utilização do referido veículo/equipamento, com medição do período em que os bens se mantiveram, efetivamente, à disposição da Locatária, para a concretização da prestação ajustada, quando então, seria autorizada a emissão da fatura de serviço para fins de pagamento.
O magistrado originário, entendeu pela existência de dúvidas sobre a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação que deveriam estar nitidamente representadas no título, razão porque não autorizou a demanda executiva, julgando procedente os Embargos à Execução, ocasião em que foi determinado o arquivamento do processo executório (Proc. nº 0013616-70.2017.8.14.0005).
Em detida análise dos autos, adianto que a sentença que julgou procedente os embargos à execução deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, pois,
(i)
não se pode afirmar que a execução fora lastreada em título com características executivas - há dúvidas sobre a CERTEZA, A LIQUIDEZ E A EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO que deveriam estar nitidamente representadas no título;
(ii)
não há que falar em cerceamento do direito de defesa, conforme alegado nas razões da Apelação, tendo em vista a regular oportunidade de concessão de prazo para apresentação de impugnação aos Embargos à Execução, que foram apresentados de forma extemporânea, conforme certidão de id. 1916065;
(iii)
o
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, arbitrados em seu grau mínimo (10%), atendem aos termos do disposto no art. 85 §2º do CPC-15, não sendo próspero o pedido de sua redução. Segue o cotejo sobre as teses trazidas como tema das razões recursais:
Dispõe o art. 786 do CPC-15:
Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.
Parágrafo único. A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título.
A certeza da obrigação pode ser entendida como a adequada definição dos elementos subjetivos e objetivos do direito exequendo constante no título executivo, de modo a identificar de forma clara os legitimados ativos e passivos da execução, bem como precisar a espécie de execução e sobre quais bens ela recairá.
A liquidez da obrigação pode ser compreendida como a determinabilidade da fixação do
quantum

debeatur
, de modo que o título contenha em si, todos os elementos necessários para a tal definição, sem a necessidade de dilação probatória. Como deixa claro o art. 786 do CPC-15, a necessidade de elaboração de meros cálculos aritméticos não retira a liquidez da obrigação constante no título.
Por fim, a exigibilidade diz respeito à inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação resultante do inadimplemento, bem como da ausência de condição, termo ou qualquer tipo de contraprestação à obrigação.
Aqui, se vê a existência de Contrato entre as partes, sobre aluguel de veículo/equipamento com a previsão de pagamento de horas extras pela utilização em período extraordinário, assim disposto em sua Cláusula Segunda:
“...
as horas que excederem a jornada diária serão pagas no valor da hora normal do contrato, de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por hora.”
Conquanto o instrumento contratual preveja o valor a ser cobrado pela utilização do veículo/equipamento em eventuais HORAS EXTRAORDINÁRIAS, também estabelece em sua Cláusula Terceira que:
“3.1
serão efetuadas medições do período que o BEM MÓVEL efetivamente ficou à disposição da LOCATÁRIA. Tais medições serão submetidas à aprovação da LOCATÁRIA que verificará a concretização da prestação ajustada,
quando então
será autorizada a emissão da fatura de serviço para fins de pagamento pela LOCATÁRIA
”.
Verifica-se, deste modo, que o meio adequado para a comprovação da efetiva utilização do maquinário e veículo fornecido pela Apelante/Exequente, seria a apresentação das medições à locatária e, após sua análise e aprovação, a emissão de fatura de serviço para fins de pagamento. São definidos, ainda, no instrumento contratual, os prazos e as formas para a apresentação das medições por parte da locadora.
Dos autos executórios, observa-se a ausência de apresentação das faturas de serviço ou notas fiscais fornecidas pela Apelada/Executada, que figurariam como documentos aptos a comprovar de forma cabal a utilização do maquinário em regime de hora extra. Portanto, não satisfeita a
obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo,
irreprochável a conduta do togado de primeiro grau, que entendeu existir dúvidas sobre a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação que deveriam estar nitidamente representadas no título, máxime diante a oportunidade de concessão de prazo, para a Recorrente, na fase de apresentação de impugnação aos Embargos à Execução, que apresentados de forma extemporânea, conforme certidão de id. 1916065, motivando a procedência dos Embargos à Execução, ocasião em que foi determinado o arquivamento do processo executório (Proc. nº 0013616-70.2017.8.14.0005).
INEXISTE A CERTEZA EXIGIDA PELA LEGISLAÇÃO PERTINENTE À MATERIA, PARA O ALCANCE DA OBRIGAÇÃO EM PAGAR VALORES RELATIVOS A HORAS EXTRAS, Pois, no caso concreto, demandaria DILAÇÃO PROBATÓRIA tendente a comprovar sobre as papeletas de controle diário juntadas aos autos se referem ao regime extraordinário e não ao regular estabelecido, por consequência, pairam dúvidas se estas foram pagas.
Portanto, ainda que tenha restado indiscutível a previsão contratual relativa à possibilidade de aluguel dos equipamentos em hora extra, não há elementos suficientes nos autos executórios para a adequada definição de que, de fato, houve a utilização do maquinário em regime extraordinário, bem como em qual medida esta se deu, fatos estes que, demandariam dilação probatória, incompatível ao processo de execução, afastando a possibilidade do rito executório, razão porque acertada a decisão combatida proferida perante o juízo de primeiro grau.
Assim, não pode ter curso o processo de execução, uma vez que, a existência de título executivo judicial ou extrajudicial (líquido, certo e exigível), é imprescindível para aparelhar processo

de execução, a constatação da sua inexistência torna imperativa a extinção do processo, como fez o magistrado na origem.
Lado outro, as razões para o decreto de procedência dos embargos à execução estão suficientemente expostas.
Neste sentido também jurisprudência pátria:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE VENDA DE ESTOQUE DE VINHO E OUTROS MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELA AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. APELAÇÃO DO EMBARGADO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O TÍTULO É EXIGÍVEL, LÍQUIDO E CERTO. A controvérsia recursal principal reside em apurar se o título executivo da ação principal possui os requisitos de certeza, exigibilidade e liquidez. Artigo 783 do Código de Processo Civil. O título faz parte do contrato celebrado em 01/02/2012 entre a empresa Sea World, exequente, na parte em que vendeu para os embargantes, executados o estoque de vinho, material seco e outros produtos da fazenda e da vinícola. Não se pode afirmar que a execução está lastreada em título com características executivas, pois, há dúvidas sobre a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação que deveriam estar nitidamente representadas no título. A execução é nula, nos termos do artigo 803, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a sentença que julgou procedente os embargos à execução deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 03959835720148190001, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 05/02/2019, OITAVA CÂMARA CÍVEL)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1- O ordenamento processual civil possibilita a execução de título executivo extrajudicial em face da Fazenda Pública (art. 910) sendo que, nos termos do art. 784, III, do CPC/15, "o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas" constitui título executivo extrajudicial, quando demonstrada a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação; 2- Inobstante a natureza executiva do contrato de prestação de serviços, a existência de dúvida acerca da exigibilidade da obrigação impõe a dilação probatória, que apenas é permitida em processo de conhecimento, o que torna inexequível o título. (TJ-MG - AC: 10220170005262001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 28/02/2019, Data de Publicação: 12/03/2019)
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO PENDENTE DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. NULIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contraentes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (CC, art. 476). 2. Havendo dúvidas sobre o descumprimento mútuo das partes envolvidas no instrumento contratual que embasa a execução autônoma, que não pode ser presumido, resta descaracterizada a exigibilidade da obrigação. 3. Os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade devem estar ínsitos no título levado à execução, sendo que a necessidade de apuração de fatos e a atribuição de responsabilidades torna imprescindível o processo de conhecimento, ficando o documento descaracterizado como título executivo. 4. Honorários Advocatícios majorados. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - APL: 03606096420168090105, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 06/05/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/05/2019)
Por fim, o
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, arbitrados em seu grau mínimo (10%), atende aos termos do disposto no art. 85 §2º do CPC-15, não sendo próspero o pedido de redução, consoante julgados que colaciono:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I  Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. II  Evidenciado que a sentença vergastada fixou os honorários advocatícios em seu percentual mínimo, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, não merece prosperar o pleito de redução da verba fixada, razão de manutenção da sentença. RECURSO NÃO PROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0014753-18.2011.8.05.0080, Relator (a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 27/02/2019 )
(TJ-BA - APL: 00147531820118050080, Relator: Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2019)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DANOS MATERIAIS - DEFEITO EM EQUIPAMENTO - COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO EM PATAMAR MÍNIMO - SENTENÇA MANTIDA. São pressupostos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a culpa, o dano e o nexo causal. Presentes os requisitos caracterizadores do dever de indenizar, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais. Tendo os honorários advocatícios sucumbenciais sido arbitrado no patamar mínimo, descabe o pedido de redução, pois obedecida a regra prevista no art. 75, § 2º do CPC. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10024132542051001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/02/2020, Data de Publicação: 18/02/2020)
Inexistindo argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, uma vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO
IN TOTUM
A SENTENÇA DE 1º GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS.
Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 1% sobre o valor atribuído na condenação, torno-os definitivos, conforme art. 85, §§ 2º e 11 do CPC/2015
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário- Vídeo conferência - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 04 de agosto de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 06/08/2020